Tribunal: TJSP
Processo: 2206869-68.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de intimar a parte autora, composta por litisconsórcio multitudinário, a apresentar planilha com os dados das radiografias

Ementa:

Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de intimar a parte autora, composta por litisconsórcio multitudinário, a apresentar planilha com os dados das radiografias apresentadas pela TELEFONICA.
AGRAVO DA TELEFONICA: Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
AGRAVO DOS AUTORES: Inconformismo e alegação de impropriedade, já que os documentos foram apresentados após o prazo concedido pelo juízo e se trata de provas unilaterais. Pedido de reconhecimento de preclusão e de habilitação de todos os autores.
Radiografias acostadas revelando que APENAS 2 AUTORES são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Condenação de todos os autores com exceção de RITA DE CASSIA GONÇALVES CIRINO e MARIA JOSÉ ALVES COELHO, no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Coautores RITA DE CASSIA GONÇALVES CIRINO e MARIA JOSÉ ALVES COELHO. Radiografias apresentadas indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o cumprimento de sentença em relação a todos os requerentes, salvo RITA DE CASSIA GONÇALVES CIRINO e MARIA JOSÉ ALVES COELHO, em relação a quem o feito deverá prosseguir, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.